Tribunal: TJMT
Processo: 1011433-55.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011433-55.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIZ MARIO DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 958.967.161-68 (APELANTE), LUCELIA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 961.576.401-97 (ADVOGADO), ANA PAULA DA SILVA - CPF: 970.596.171-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

LUIZ MARIO DE OLIVEIRA ALMEIDA

APELADO(S):

BANCO BRADESCO CARTOES S.A. e BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ACORDO NÃO COMPROVADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de cartão de crédito c/c indenização por danos morais, em virtude de cobrança de valores considerados abusivos e de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. A sentença reconheceu a regularidade da negativação e a ausência de vícios contratuais, com base em prova documental.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de produção de prova pericial;

(
ii
) saber se houve inobservância da inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de origem;

(
iii
) saber se restou comprovado acordo para quitação da dívida;

(
iv
) saber se a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

Não há nulidade da sentença, pois o julgamento antecipado da lide, com base em prova documental suficiente, está em conformidade com o art. 355, I, do CPC
sem haver, portanto, cerceamento de defesa.

Ainda que reconhecida a inversão do ônus da prova, é exigida demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito, o que não se verificou.

Não restou comprovado, por documentos ou registros de atendimento, o alegado acordo de quitação da dívida pelo valor de R$ 800,00, não havendo elementos que infirmem os lançamentos das faturas.

A negativação decorreu do inadimplemento contratual, estando caracterizado o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC, não configurando ato ilícito apto a ensejar dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando presentes nos autos elementos documentais suficientes para o deslinde da controvérsia. A inversão do ônus da prova, mesmo quando deferida, não exime a parte hipossuficiente da apresentação de prova mínima das alegações.

3. A ausência de comprovação de acordo para quitação da dívida afasta a alegação de inexigibilidade do débito.

A negativação decorrente do inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 355, I, 373, I e II; CC, art. 188, I; CDC,
arts
. 6º, VIII e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 281230 RS
,
AgInt
no
AREsp
n. 917.743/MG
; TJMT
1007045-16.2023.8.11.0013
e
1030038-88.2020.8.11.0003

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação apresentado por LUIZ MARIO DE OLIVEIRA ALMEIDA com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT no bojo da ação revisional de juros abusivos de contrato de cartão de crédito c/c indenização por dano moral, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

"Vistos.

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LUIZ MARIO DE OLIVEIRA ALMEIDA em face do BANCO BRADESCO S.A. e BANCO BRADESCO CARTÕES S.A, todos devidamente qualificados nos autos.

O requerente alega cobrança indevida de valores referentes a um contrato de cartão de crédito, com incidência de juros abusivos e negativação indevida em cadastros de inadimplentes.

Em razão disso, pugna pela revisão do contrato, a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Recebida a inicial ao ID 156022327, oportunidade que foi deferida a gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova. Contudo, foi indeferida a tutela de urgência pleiteada.

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação ao ID 158939097, oportunidade em que impugnou a justiça gratuita concedida a parte autora. No mérito, manifestou-se pela improcedência da ação.

Audiência de conciliação restou infrutífera – ID 163620511.

Impugnação à contestação apresentada ao ID 163722174.

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Impende consignar que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, art. 355, do Código de Processo Civil, uma vez que, embora a questão versada nos autos seja de fato e de direito, a prova documental se revela suficiente ao deslinde da causa.

Da impugnação à gratuidade da justiça concedida à autora.

Em relação à questão posta, o requerido deixou de apresentar qualquer elemento concreto a sustentar a alegação de que a parte autora não faz jus ao citado
beneplácito
, ônus este que lhe incumbia, nos exatos termos do art. 373, II, do CPC.

Nessa toada, por não haver qualquer prova indiciária de que a parte autora detém condições econômicas de custear as despesas do processo sem colocar em risco o próprio sustento e de sua família, REJEITO a impugnação apresentada pela requerida e determino o regular prosseguimento do feito.

Do mérito.

No mais, não havendo preliminares e questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de Processo Civil.

De plano, cumpre consignar que a hipótese dos autos versa sobre relação de consumo, tendo em vista que a autora e o réu se enquadram, respectivamente,
nos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos nos artigos 2º e 3º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

No entanto, a revisão judicial de cláusulas contratuais só é admitida quando demonstrada a existência de onerosidade excessiva, abuso ou ilegalidade, o que não restou comprovado nos autos.

Os documentos juntados demonstram que o requerente utilizou os serviços do cartão de crédito e que os encargos financeiros aplicados estão dentro dos limites praticados no mercado, não havendo indícios de cobrança abusiva. Ademais, a negativação do nome do requerente decorreu do inadimplemento contratual, caracterizando o exercício regular de direito por parte do banco, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência é firme no sentido de que a inscrição regular do nome do devedor em cadastros de inadimplentes não configura, por si só, dano moral passível de indenização. Vejamos:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. (TJ-MT 10172353920218110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVAÇÃO DO CONTRATO – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DE FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Incumbe à parte ré, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, comprovar a existência da relação jurídica que culminou nos descontos do suposto devedor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. É devida a devolução dos valores indevidamente descontados, de forma simples, vez que não comprovada má-fé, a qual não se presume. Para que a pessoa jurídica seja indenizada por danos morais, deve demonstrar a violação à sua honra objetiva, o que não se configura, por si só, pela mera cobrança indevida. (TJ-MT 00007795220168110085 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

Assim, verifico que não restou comprovado nos autos que a negativação do nome da parte autora tenha ocorrido de forma indevida ou abusiva.

Nesse contexto, não há elementos que justifiquem a revisão do contrato, a declaração de inexistência da dívida ou a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em atenção ao princípio da sucumbência, CONDENO o requerente ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no importe de 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, CPC), cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiário da justiça gratuita – ID 156022327."

Em suas razões recursais (ID
.
285629889), o recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa

2. Inobservância de inversão do ônus da prova;

3.
Declaração de q
uitação da dívida;

4.
D
anos morais
pela
inscrição indevida.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para produção da prova pericial requerida
. A
lternativamente,
a
reforma
d
a sentença
para
reconhece
r
o acordo celebrado no valor aproximado de R$ 800,00 e condenando os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Sentença (38655177)
– PJE 1º Grau
) e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID
.

285715358
).

Contrarrazões (ID
.

285629892
) pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

LUIZ MARIO DE OLIVEIRA ALMEIDA

APELADO(S):

BANCO BRADESCO CARTOES S.A. e BANCO BRADESCO S.A.

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Nulidade por ausência de produção de prova pericial

Em suas razões, a Recorrente
defende a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que não foi intimada para especificar as provas que pretendia produzir, tendo ocorrido julgamento antecipado do feito sem a análise de seu pedido de perícia contábil.

Sustenta que o juízo a quo indeferiu injustificadamente a produção de prova pericial requerida desde a petição inicial, que seria essencial para a correta apuração dos valores devidos, dada a complexidade dos cálculos que envolvem a demanda.

Aduz que a referida decisão viola os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, configurando cerceamento de defesa, especialmente considerando que não houve efetiva observância da inversão do ônus da prova deferida pelo magistrado.

Pois bem.
Como é cediço, cabe ao Juiz zelar pelo rápido andamento das causas, podendo determinar as diligências necessárias, indeferindo as inúteis e meramente protelatórias, em consonância com o poder de instrução processual conferido peloart. 370e pela previsão de julgamento antecipado da lide peloart. 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

No caso,
o Juízo
a quo
asseverou que não havia necessidade de perícia contábil,pois já haveria elementos nos autos suficientes para formar
sua
convicção
.

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente
sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2.
O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
3. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 281230 RS 2013/0004710-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 06/08/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/08/2015)
(grifo nosso)

Considerando que a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental, agiu acertadamente o sentenciante ao proceder aojulgamento antecipado da lide, uma vez que o feito conta com elementos suficientes para formar seu convencimento.

No caso,a questão controvertida nos autos cinge-se à legalidade
das cobranças referente a faturas do cartão de crédito de titularidade do Recorrente
, de modo que a realização de perícia ou outra prova mais robusta revelar-se-ia desnecessária diante do acervo documental já existente.

Isto porque
da
detida análise do feito, constatei que foram lançadas as faturas do cartão de final 6635 em nome do Recorrente com as indicações dos valores devidos, taxas utilizadas e pagamentos (ID.
285629864
).

Nesse contexto, não se verifica ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto às partes foi oportunizado deduziramplamente suas razões e produzir as provas que entendessem necessárias, tendo o magistrado formado sua convicção com base nos elementos constantes dos autos.

Nesse sentido
, julgado desta Câmara
:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 6.506,51, atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde o ajuizamento da demanda. O apelante alegou ausência de documentos essenciais, como contrato de adesão assinado e memória de cálculo detalhada, além de cerceamento de defesa por indeferimento de perícia contábil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
(...)
(
ii
) determinar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; (
iii
) estabelecer se os encargos cobrados, notadamente os juros remuneratórios, são
abusivos à luz do Código de Defesa do Consumidor e da taxa média de mercado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC, não sendo exigida a existência de contrato bilateral assinado pelas partes. 4. A jurisprudência do STJ reconhece como prova idônea, para fins de ação monitória, documentos unilaterais que demonstrem a relação jurídica e a existência da obrigação, como extratos, faturas e memória de cálculo do débito (REsp 1.381.603/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão). 5.

A ausência de contrato físico de adesão não inviabiliza a cobrança quando há comprovação da utilização do cartão de crédito e da evolução do débito, evidenciada pelos documentos juntados. 6. Não se configura cerceamento de defesa quando a matéria é exclusivamente de direito e os documentos já constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador, autorizando o julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I, do CPC. 7. O apelante não impugnou especificamente os valores apresentados pela apelada, limitando-se a alegações genéricas de irregularidade nos encargos, sem comprovar abuso ou desvantagem excessiva. 8. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o entendimento do STJ de que a abusividade de juros remuneratórios não decorre automaticamente da estipulação acima de 12% ao ano, sendo necessário demonstrar onerosidade excessiva (REsp 1.061.530/RS – Tema Repetitivo). 9.

A taxa de juros aplicada encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade de cartão de crédito rotativo, o que afasta a alegação de abusividade. 10. A majoração dos honorários advocatícios recursais é devida, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC, respeitada a suspensão da exigibilidade em virtude da concessão da justiça gratuita. IV. DISPOSITIVO E TESE 11.

Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.

É válida a instrução da ação monitória com documentos unilaterais, como extratos de cartão de crédito, faturas e memória de cálculo, desde que demonstrem a relação jurídica e a existência da obrigação. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se baseia em prova documental suficiente. 3. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não é, por si só, abusiva, sendo necessária a demonstração de desvantagem exagerada do consumidor para sua revisão. 4. Juros remuneratórios pactuados dentro da média de mercado para a modalidade contratada são considerados legítimos. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 700, 701, 355, I, 369, 370, 85, §§ 1º, 2º e 11; CDC,
arts
. 3º, § 2º, e 51, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.381.603/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma,
DJe
11/11/2016; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22/10/2008,
DJe
10/03/2009 (Tema Repetitivo); STJ,
AgInt
no
AREsp
1326665/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 29/04/2019,
DJe
03/05/2019; TJMT, Apelação Cível nº 1002607-08.2023.8.11.0025, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 13/11/2024,
DJe
20/11/2024. (N.U 1007045-16.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)

Portanto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso de apelação apresentado por LUIZ MARIO DE OLIVEIRA ALMEIDA com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT no bojo da ação revisional de juros abusivos de contrato de cartão de crédito c/c indenização por dano moral, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob argumento de que não restou comprovada a existência de onerosidade excessiva, abuso ou ilegalidade nos encargos financeiros aplicados pelo banco, e que a negativação do nome do autor decorreu do inadimplemento contratual, caracterizando exercício regular de direito.

A parte apelante, em suma,
p
ondera que, embora tenha sido deferida a inversão do ônus da prova, a parte recorrida não trouxe aos autos documentos que invalidassem o acordo telefônico realizado no dia 24/11/2021, através do protocolo nº 319526700, quando a atendente Suzana informou que o valor para quitação da dívida seria de aproximadamente R$ 800,00.

Assevera que, no mês de dezembro de 2021, efetuou o pagamento integral da fatura no valor de R$ 319,43, restando pendente apenas o valor acordado de R$ 800,00, que deveria ser posteriormente encaminhado para pagamento pelos recorridos, o que nunca ocorreu.

Argumenta, ainda, que merece reparação por danos morais, tendo em vista que o banco recorrido não cumpriu o acordo firmado e manteve seu nome negativado desde 13/02/2022, impedindo-o de realizar transações comerciais e financeiras.

Pontua que a instituição financeira agiu com desídia ao não disponibilizar meios para o pagamento da dívida conforme o acordo, submetendo-o a constrangimentos e humilhações decorrentes da indevida inscrição em cadastros de inadimplentes.

Rebate a alegação do banco recorrido de que já haveria outra negativação em seu nome, esclarecendo que esta seria decorrente da própria dívida objeto da lide, que foi cedida à empresa Ipanema.

Lado outro, os recorridos asseveram que o contrato de cartão de crédito é plenamente válido, obedecendo a todos os requisitos legais do negócio jurídico.

Sustentam que não há qualquer ilicitude ou abusividade na cobrança das taxas de juros pactuadas entre as partes, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula nº 596).

Aduzem que as operações questionadas foram efetuadas dentro da normalidade, com aceitação das condições e cláusulas previamente pactuadas pelo recorrente.

Argumentam que a inversão do ônus da prova foi requerida de forma genérica pelo recorrente, sem indicação do motivo de sua hipossuficiência.

Pontuam que o recorrente já se encontrava com seu nome negativado em cadastros de proteção ao crédito antes da inscrição promovida pelos recorridos, o que afastaria a configuração de dano moral.

Ao fim, pedem o desprovimento recursal e manutenção da sentença, sob o fundamento de que a inscrição realizada é legítima, uma vez que decorre de dívida não quitada pelo recorrente.

Passo à análise das teses recursais.

2. Inobservância de inversão do ônus da prova;

A Apelante expõe sobre a necessidade de reforma da sentença, apontando que houve a incorreta inversão do ônus
probandi
por se tratar de relação consumerista.

Analisando o feito, verifico que houve a decretação de inversão do ônus da prova pelo magistrado, porém tal fato não exime a parte consumidora de apresentar a prova mínima de suas alegações.

N
ão tendoo apelantese desincumbido de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, de comprovar os fatos constitutivos de seu suposto direito
à

cobranças indevidas e não formalização do acordo
e à reparação por danos morais, suas pretensões recursais não merecem prosperar.

É cediço que adistribuição estática do ônus da prova, prevista no dispositivo legal mencionado, somente é afastada nas hipóteses de inversão do ônus probatório,
o que não se verifica no presente caso, tendo em vista que, embora se trate de relação de consumo,o
A
pelantenão logrou êxito sequer em apresentar indícios mínimos de suas alegações.

Nesse sentido, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à controvérsia não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Precedentes.1.1. No caso em tela, a Corte estadual não identificou nos autos indícios de que a instituição financeira houvesse descumprido deveres legais ou, ainda, que tivesse ocorrido algum dano à autora, constatações que não podem ser alteradas em sede de recurso especial, por demandarem reexame de provas. Incidência da Súmula 7/STJ.2. Agravo interno desprovido.(
AgInt
no
AREsp
n. 917.743/MG, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 8/5/2018,
DJe
de 18/5/2018.)

Portanto, tendo em vista queo apelantenão se desvencilhou do ônus probatório que lhe cabia, de acordo com o art. 373, I, do CPC,
não há que se reconhecer inobservância da inversão do ônus da prova.

3. Declaração de quitação da dívida;

Em suas razões recursais, o Apelante aponta sobre a necessidade de declaração de inexistência de débito, afirmando que efetuou o pagamento devido da fatura de dezembro de 2021 no valor de R$800,00 referente ao cartão de crédito final 6635 de sua titularidade.

A tese da parte autora está centrada na alegação de cobrança excessiva e inscrição indevida.

Contudo, não foram produzidas provas documentais mínimas que sustentem objetivamente a versão apresentada – especialmente
no que diz respeito à
existência de acordo verbal efetivo em R$800,00
para quitação de todo débito ou ainda demonstração de

tentativa do banco em cobrar valores inexistentes
e, principalmente,
ausência de responsabilidade do autor quanto à dívida.

É que muito embora alegue que te
ntou solucionar a situação por diversas ligações telefônicas, todas infrutíferas, entre outubro de 2021 e janeiro de 2022,
no contexto do presente feito tal elemento não se revela como de muita relevância, na
medida em que seu inadimplemento
seu deu
pelo não pagamento das faturas, inclusive com
diversos
reparcelamento de dívida
s.

No caso em tela, destaco que a partir da análise das faturas do cartão 6635 de titularidade do Recorrente, é possível visualizar que desde o mês de abril de 2021 já existiam lançamentos de parcelamentos, os quais não foram refutados pelo consumidor.

No mês de
maio
de 2021, a fatura apresentada totalizou o valor de R$ 653,62, sendo identificado um pagamento realizado em 12/04/2021 no valor de R$ 251,09, por débito em
conta-corrente
.
Na ocasião, restou

indicado
um parcelamento no modelo Parcelado Fácil
em
24 parcelas
(ID.
285629864
– pág. 1-2).

Em
junho
de 2021, a fatura foi fechada no valor de R$ 778,62

e houve o pagamento integral da fatura anterior em 11/05/2021 no valor de R$ 653,62

(ID.
285629864
– pág.
3
-
4
).

A fatura de
julho
de 2021 manteve o valor de R$ 778,62 e foi integralmente paga em 11/06/2021.
Destaco que o
cliente seguiu utilizando o parcelamento automático, agora na 5ª parcela de 24,
sendo que os
encargos cobrados sobre o parcelamento somaram R$ 78,50

(ID.
285629864
– pág.
5-6
).

No mês de
agosto
de 2021, a fatura chegou a R$ 1.335,25, dos quais foram pagos
somente
R$ 492,42 em 12/07/2021. Esse valor parcial, inferior ao mínimo, desencadeou novo parcelamento, desta vez com entrada de R$ 217,91 e 24 parcelas de R$ 162,61,
além de
compras
que
incluíram valores pagos ao
PicPay
(R$ 125,60) e Novo Mundo Amazônia (R$ 103,73)

(ID.
285629864
– pág.
7-8
).

A fatura de
setembro
de 2021 registrou um total de R$ 357,11 e houve o pagamento de R$ 1.108,00 em 11/08/2021, que quitou faturas anteriores em aberto e permitiu reversão de parte do saldo (R$ 227,25). As compras do mês incluíram novamente valores em Carreiro Móveis (R$ 125,00) e no Novo Mundo (R$ 103,73). Foram mantidas múltiplas parcelas ativas do Parcelado Fácil (incluindo a 7ª de 24), com encargos sobre parcelamentos no valor de R$ 106,94

(ID.
285629864
– pág.
9-10
).

Em
outubro
de 2021, a fatura foi de R$ 483,78 com um pagamento parcial de R$ 142,54 realizado em 13/09/2021. Esse valor não atingiu o mínimo exigido, ocasionando aplicação de multa contratual (R$ 4,29), encargos de atraso (R$ 31,96) e juros de mora (R$ 2,14). O parcelamento seguiu com a 8ª parcela ativa (R$ 19,52) e
uma nova (2ª/24) no valor de R$ 1,79, somando-se encargos de R$ 105,00

(ID.
285629864
– pág. 1
1
-
1
2).

A fatura de
novembro
de 2021 apresentou um valor de R$ 252,92 e houve dois pagamentos realizados: R$ 214,57 (05/10) e R$ 85,43 (11/10), além de reversão de saldo de R$ 183,78. Foram listadas diversas parcelas ativas do Parcelado Fácil (parcelas 1 a 9/24), com encargos totais superiores a R$ 129,00 e incidência de IOF. Houve também acréscimos de novas parcelas, sem compras expressivas além das parcelas em curso

(ID.
285629864
– pág. 1
3
-
14
).

Em
dezembro
de 2021, a fatura teve valor de R$ 319,43, com pagamento parcial de R$ 200,00 em 11/11/2021. Não foram identificadas novas compras relevantes. Contudo, houve acúmulo de parcelas do Parcelado Fácil, com
diversas
parcelas ativas simultâneas, cujos encargos já ultrapassavam R$ 250,00 mensais

(ID.
285629864
– pág.
15-16
).

E
m
janeiro
de 202
2
, a fatura chegou a R$ 1.354,14 e o pagamento registrado foi de R$ 319,43 em 13/12/2021. Nesse mês, observou-se
a antecipação de diversas
parcelas ativas do Parcelado Fácil, com valores variando entre R$ 2,61 e R$ 82,44

(ID.
285629864
– pág.
17-18
).

Após isso, muito embora existentes parcelas de compras realizadas pelo recorrente, não foram realizados pagamentos, motivo pelo qual seu
débito
foi atualizando e reajustando para inclusão de encargos, culminando na cobrança
sub judice.

Ressalto
que, conforme destacado nas faturas do cartão de titularidade do Recorrente, este tomou conhecimento que a
ausência de pagamento integral da fatura, ou o adimplemento em valor inferior ao mínimo estipulado, ensejar
ia
a incidência de
encargos moratórios.

De todo modo, não se verifica pela análise das faturas nenhuma cobrança ilegítima ou indevida, sendo que o Recorrente não se incumbiu de desconstituir os débitos que ele afirma desconhecer.
Ou seja
, ainda que diga o Apelante sobre a
possibilidade de cancelamento da fatura, com promessa de contato posterior para parcelamento,
não há demonstração no feito de que a Recorrida, de fato, sinalizou sobre tal acordo.

Por outro lado,
ainda
que o recorrente indique diversos protocolos, estes em nada esclarecem o motivo pelo qual houve os pagamentos irregulares realizados pelo consumidor.

Apenas a título de ilustração, destaco que conforme narrativa autoral em
11/10/2021 às 14h20
houve

l
igação Protocolo nº 319281186
, o qual afirma o Recorrente terem sido realizado
esclarecimentos
pelo atendente
Isaque.

Posteriormente, nova ligação em 1
1/10/2021 às 14h45

Protocolo nº 319439775)
cuja atendente
Erica também não esclareceu o valor e motivo
de a
dívida não ter sido baixada
.

Conforme faturas acima mencionadas, é visível que as cobranças se deram pelos pagamentos irregulares pelo próprio recorrente, sendo que pelos pagamentos em valores insuficientes e realização de parcelamentos da dívida, o débito se atualizou e reajustado.

De todo modo, diz que em
24/11/2021 às 14h25
aponta que a atendente
Suzana explicou
que as cobranças se tratava de
taxas, juros e IOF, sugerindo o cancelamento da fatura para cessar cobranças
com o pagamento de R$800,00, cuja proposta
foi aceita pelo re
corrente.

Ocorre que não há provas mínimas da alegação de que houve a oferta mencionada pelo recorrente, tanto que nos protocolos
nº
333105663
e
320317135
não foram dad
o
s posicionamento
s
no
mesmo
sentido.

Outrossim, quando da reclamação junto ao PROCON
foi apresentado valor de R$2.889,37, recusado pelo Requerente
alegando
descumprimento do acordo de contato para parcelamento
, porém sem qualquer prova robusta da existência de tal avença.

Aqui,
repito que
é notória a
insuficiência probatória quanto à abusividade dos juros cobrados, inexistência de comprovação de acordo não cumprido e a legitimidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito diante da ausência de prova de pagamento ou de inexigibilidade do débito.

Deste modo, não é possível que seja realizada a declaração de quitação da dívida ou determinação de cumprimento de acordo na forma pretendida pelo recorrente.

4. Danos morais pela inscrição indevida.

Considerando os argumentos já esposados neste voto,
não
verifico
conduta ilícita por parte do apelado capaz de ensejar reparação por danos morais,
notadamente pela ausência de evidência
que a inscrição
do nome do Recorrente
nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de maneira ilegal ou abusiva.

Logo, existindo a relação jurídica entre as partes,
bem como inadimplemento por parte do consumidor
, a inscrição do
seu
nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito do credor, diante da ausência de pagamento do pactuado.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. INSCRIÇÃO DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débitos e indenizatória por danos materiais e morais. A autora alegou ter sido vítima de venda casada ao adquirir produtos para participação em congresso internacional que acabou não sendo realizado. II. Questão em Discussão A questão consiste em saber se houve venda casada na aquisição dos produtos e se a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes foi indevida, justificando, assim, a reparação por danos materiais e morais. III. Razões de Decidir 1. Não restou comprovada a prática de venda casada, uma vez que a apelante não demonstrou que a aquisição dos produtos estava condicionada à participação no congresso. 2. A inscrição do nome da apelante em cadastro de inadimplentes foi legítima, configurando exercício regular do direito do credor, em virtude da ausência de pagamento. IV. Dispositivo e Tese Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. Não há comprovação de venda casada quando a aquisição de produtos não está condicionada à participação em congresso. 2. A inscrição em cadastro de inadimplentes não é considerada ilícita se amparada por relação contratual e inadimplência.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC/2015, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023. (N.U 1030038-88.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024)

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará
suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025